Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SUJEIÇÃO À LEI 9.514/1997. ONEROSIDADE EXCESSIVA E LESÃO NÃO DEMONSTRADAS. TABELA PRICE. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA LEGALMENTE.
I. Faz jus à gratuidade de justiça cooperativa habitacional que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
II. À luz do artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil, não há necessidade de esclarecimentos do perito em audiência de instrução e julgamento quando as dúvidas e divergências expostas pelas partes são respondidas na forma do § 2o do mesmo artigo.
III. Instituída a propriedade fiduciária, o devedor fiduciante que deixa ou pretende deixar de cumprir as obrigações convencionadas deve se submeter aos consectários do seu inadimplemento, notadamente a consolidação dominial e a alienação de que cuidam os artigos 26, caput, e 27, caput, da Lei 9.514/1997.
IV. Não há qualquer óbice legal à convenção da alienação fiduciária em garantia nas repactuações decorrentes do inadimplemento da cooperativa que adquire imóveis da Terracap, presente, em especial, o disposto nos artigos da Lei 13.303/2016.
V. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal no Tema Repetitivo 1095, “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. que “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias”:
VI. Ausente previsão legal ou convenção expressa, o devedor fiduciante não tem direito subjetivo à resilição unilateral da compra e venda com os consectários previstos no Código Civil, conduzindo o seu inadimplemento aos mecanismos de dissolução previstos na Lei 9.514/1997.
VII. Não restando evidenciada desproporção manifesta entre as obrigações ajustadas nas repactuações, descabe cogitar da desconstituição do negócio jurídico pelo instituto da lesão, consoante a inteligência do artigo 157 do Código Civil.
VIII. Segundo o artigo 478 do Código Civil, repactuação levada a efeito para preservar a aquisição dos imóveis licitados não constitui evento extraordinário e imprevisível hábil a justificar a resolução do contrato por onerosidade excessiva.
IX. A denominada Tabela Price representa mecanismo de amortização dos juros e não traduz critério de formação do valor das parcelas do financiamento, razão pela qual não induz por si só anatocismo.
X. Nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado e nos financiamentos imobiliários em geral é permitida a capitalização de juros, nos termos do artigo 5o, inciso III e § 2o, da Lei 9.514/1997.
XI. Apelações desprovidas.